Tribunal: STF
Processo: MS 39041
Classe: MS
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: 



Ementa: Aposentadoria de Ministra. Embargos declaratórios pendentes de apreciação. Alegado risco de perecimento do direito. Aplicação do Art. 68 do RISTF. Redistribuição do feito. 



      1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Contas da União. 



      2.  Em 24.08.2023, na qualidade de relator do feito, deneguei a segurança. Contra essa decisão, a parte autora apresentou embargos declaratórios, pendentes de apreciação. 



      3. A Ministra Rosa Weber, em 28.09.2023, assumiu a relatoria deste processo. 



      4.  Por meio da petição nº 130.756/2023, e tendo em vista a aposentadoria da Minª. Rosa Weber, efetivada em 30.09.2023, a parte impetrante requer a imediata redistribuição do feito, nos termos do art. 68 do RISTF. Reproduzo a ementa do pedido formulado pela autora:



    “URGENTE: necessária redistribuição do mandado de segurança. Risco de violação a direito protegido pela r. decisão monocrática, objeto de embargos de declaração ainda não apreciado. Vacância de cargo por mais de 30 dias e iminência de publicação de novo Edital para aquisição de Imunoglobulina Humana 5g.”



      5. É o relatório. Decido. 



      6. Efetivada a aposentadoria da Ministra relatora, a análise de medida urgente e com risco de perecimento do direito, por período superior a trinta dias, atrai a incidência da regra do art. 68 do RISTF, cujo teor reproduzo: 



    “Art. 68. Em habeas corpus, mandado de segurança, reclamação, extradição, conflitos de jurisdição e de atribuições, diante de risco grave de perecimento de direito ou na hipótese de a prescrição da pretensão punitiva ocorrer nos seis meses seguintes ao início da licença, ausência ou vacância, poderá o Presidente determinar a redistribuição, se o requerer o interessado ou o Ministério Público, quando o Relator estiver licenciado, ausente ou o cargo estiver vago por mais de trinta dias.”



      7.  Diante do exposto, defiro o pedido. Encaminhem-se os autos à Secretaria Judiciária, para a redistribuição do feito, nos termos do art. 68 do RISTF.



      Publique-se. 



Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente